Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão o qual julgou procedente reclamação ajuizada contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer na qual o autor pleiteia o cancelamento da autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo. 1.1. O primeiro embargante aponta omissão relevante no acórdão quanto ao critério jurídico adequado para fixação dos honorários sucumbenciais. Sustenta que na presente ação não há valor de condenação nem proveito econômico e o valor da causa se enquadra como um valor irrisório, os honorários de sucumbência deverão ser fixados, obrigatoriamente, de forma equitativa na forma do artigo 85, §8o-A, do CPC, no valor de R$ 18.136,00, em obediência à Tabela de Honorários da OAB/DF, a qual recomenda o mínimo de 50 URH para propositura de reclamação constitucional. 1.2. Por sua vez, o embargante BRB pretende: a) sanar omissão referente à interpretação dos arts. 6o e 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020; b) sanar contradição entre fundamentos e dispositivo do acórdão; c) obter o ajuste do decisório para restabelecimento da possibilidade de realização de lançamentos a débito em conta bancária do embargado, porquanto, segundo seu entendimento, inexistem elementos concretos aptos a autorizar a suspensão de tais débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há omissão na fixação dos honorários, por não ter o acórdão seguido os valores recomendados pela seccional da OAB (§8o-A do art. 85 do CPC); (ii) analisar se há omissão referente à interpretação dos arts. 6o e 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão.
4. O acórdão embargado, ao observar o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), condenou a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, CPC. 4.1. Não há qualquer omissão a ser sanada, haja vista a correta aplicação do art. 85, § 8o, do CPC na hipótese.
5. Mesmo ausente omissão na hipótese, convém rememorar que não se mostra legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A do artigo 85 do CPC, resulta condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento da razão de ser da análise equitativa de honorários. 5.1. O valor constante da tabela do Conselho Seccional da OAB mencionada no art. 85, § 8o-A, do CPC se trata de recomendação sem caráter vinculativo, porquanto é ato emitido por um órgão de classe, no único e exclusivo interesse dos seus associados, de modo que jamais vincularia os atos ou decisões judiciais, até porque o exercício da jurisdição é ato privativo do Estado-Juiz. 5.2. No caso, o valor dado à causa foi de R$ 1.000,00. Como pontuado pelo embargante, aplicando-se a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, atingiríamos o montante de R$ 18.136,00. 5.3. A fixação do valor dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF viola o princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que o autor proponha ação cujo objeto principal sequer possui proveito econômico e tenha de pagar, a título de honorários sucumbenciais, valor acima de R$ 18.000,00.
6. O acórdão embargado consignou expressamente que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 6.1. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 6.2. Assim, a alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pois o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu a procedência da reclamação.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1751304/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022.